Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710875-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. Argui a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada. No mérito, alega, em breve síntese, que a exceção de pré-executividade é instrumento apto a discutir a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; a inexigibilidade da obrigação cobrada e a ocorrência de violação à coisa julgada. Sustenta a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que o Juízo de origem já determinou a realização de medidas constritivas. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. “A fundamentação suscinta não caracteriza nulidade da sentença, quando permite a compreensão das razões de decidir adotadas pelo Juízo a quo, possibilitando à parte, inclusive, recorrer do decisum e expor as razões de seu inconformismo. Assim, não configura violação à regra do art. 489 do CPC.” (Acórdão 2095945, 0708016-60.2024.8.07.0010, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.) Com efeito, a exceção de pré-executividade é o instituto por meio do qual o executado pode levar à apreciação judicial, independentemente de segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, que transportados para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou de sua inexistência, desde que não demandem dilação probatória. A ilegitimidade ativa do agravado não foi sustentada pelo agravante no bojo da exceção de pré-executividade. Embora seja matéria de ordem pública, não foge da regra da prévia discussão nas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. De toda forma, a alegação não se sustentaria no caso concreto, uma vez que o agravado é o titular do contrato que lastreia a execução de título extrajudicial. O agravante alega também inexigibilidade do título em decorrência de decisão judicial anterior que reconheceu a nulidade da cobrança de valores referentes a seguro prestamista e título de capitalização. Não obstante, neste caso, não se trata de matéria cognoscível da via estreita da exceção de pré-executividade. Isso porque, embora, a princípio, tenha de fato ocorrido o trânsito em julgado da decisão que determinou o ressarcimento dos valores cobrados referentes ao seguro prestamista e ao título de capitalização vinculados ao contrato principal, certo é que tais valores compõem parte diminuta do valor total da dívida em execução, de modo que a efetiva quantificação da quantia supostamente cobrada a maior depende de dilação probatória. Portanto, trata-se de matéria típica de embargos à execução, os quais já foram opostos pelo agravante e ainda pendentes de apreciação pelo Juízo de origem. Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora